Tribunal: STF
Processo: ARE 1255210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO DA AUTORA. INOVAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DAS ALEGAÇÕES. PRESTACÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO DE RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. TARIFA. CLASSIFICAÇÃO COMO “CLASSE COMERCIAL”. ART. 5.º, PARÁGRAFO 3.º, INCISO VII, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.
    Autora que traz alegações subsidiárias não arguidas na petição inicial, pelo que o recurso não merece conhecimento neste tópico, sob pena de configurar inovação indevida. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL que enquadra a iluminação em rodovias administradas por concessionária como integrante da “classe comercial”. Competência da ANEEL de regular a comercialização de energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, de acordo com a Lei 9.427/96, que instituiu tal agência reguladora. Classificação tarifária a fim de regular a cobrança pelo serviço de fornecimento de energia elétrica que não descaracteriza a natureza jurídica das rodovias como bem público, levando em consideração a atividade exercida na unidade consumidora e a finalidade da utilização da energia elétrica, conforme preceitua o art. 4.º da Res. 414/2010. A operação e a manutenção dos ativos vinculados à iluminação em rodovias são de responsabilidade da concessionária que a administra, não se confundindo com a obrigação da Municipalidade de arcar com a iluminação pública local. Recurso da autora conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido e recurso da ré provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mais, a autora pleiteia que os ativos consistentes nos equipamentos destinados à iluminação da rodovia por ela administrada sejam transferidos ao Município e não ao DER (Departamento de Estrada de Rodagem), caso em que serão eles repassados a ela diante do contrato de concessão. Alega a autora que é responsabilidade constitucional da Municipalidade a prestação de serviço de iluminação pública. 
    Contudo, de forma escorreita, a Magistrada a quo bem observou que, tratando-se de rodovia estadual, incumbe ao DER, autarquia responsável por sua administração, arcar com os custos de manutenção de sua iluminação, repassando o encargo à autora diante do contrato de concessão firmado entre eles. Ademais, a competência municipal refere-se à iluminação pública local, sendo que a iluminação das estradas deve ficar a cargo de seu administrador. 
    Registre-se que, de acordo com o documento emitido pela ANEEL, “a propriedade, operação e manutenção dos ativos vinculados à iluminação em rodovias, após o ponto de entrega, são de responsabilidade da concessionária da rodovia, não devendo integrar a base de remuneração dos ativos em serviço das distribuidoras de energia elétrica” (fls. 560/561). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente